Tribunal: STF
Processo: Rcl 85241
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Fundação de Apoio Ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Faepa, em face de decisão do Relator do Processo n. 0011671-95.2024.5.15.0079, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a qual, ao realizar juízo de admissibilidade de recurso ordinário interposto pela reclamante, indeferiu a isenção do depósito recursal.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que ao condicionar o exame de admissibilidade e conhecimento do recurso ordinário à demonstração de atuação como instituição de caridade que configure a filantropia ou ao recolhimento de depósito recursal, a decisão reclamada desrespeita frontalmente a autoridade da decisão do STF proferida no julgamento do Tema 679 da repercussão geral.



    Nesse sentido, afirma que “A tese de repercussão geral nº 679 firmada por esta Suprema Corte, por decisão da maioria do Pleno, seguindo o voto do Relator, reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do depósito para fins de Recurso Extraordinário previsto no art. 899, §1º, da CLT e, por consequência, as disposições da IN 3/93, de tal sorte que a decisão reclamada, fincada na exigência do art. 899, §1º, da CLT, não foi proferida em consonância com a decisão do STF e, portanto, configura descumprimento da autoridade da decisão, que conferiu interpretação ao dispositivo celetista compatível com a Constituição Federal e com o princípio da garantia de acesso ao judiciário e, também, do duplo grau de jurisdição”. (eDOC. 1, p. 18)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada e determinar que seja proferida nova decisão de admissibilidade do recurso ordinário, observando a orientação traçada pelo STF no julgamento do Tema 679 da Repercussão Geral.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 25).



    Em contestação, sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade da reclamação constitucional por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente indicado como paradigma. No mérito, defende-se a regularidade do ato reclamado, bem como a ausência de usurpação da competência do STF e de violação a princípios constitucionais (eDOC 30).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL, RESTRITA A ENTIDADES FILANTRÓPICAS. ENQUADRAMENTO DA RECLAMANTE COMO ENTIDADE DE NATUREZA DIVERSA - BENEFICENTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 679 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA A ESTRITA ADERÊNCIA DO QUADRO PROCESSUAL AO PARADIGMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 37, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 607.447 (tema 697 da repercussão geral), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão monocrática do relator do recurso ordinário proposto nos autos do Processo nº 0011671-95.2024.5.15.0079 no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a qual indeferiu a isenção do preparo mediante os seguintes argumentos:



    “Inconformada com a r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos, recorre a reclamada, postulando, inicialmente, a admissibilidade de seu recurso mediante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto se trataria de entidade filantrópica. 



    Visando comprovar sua condição, a reclamada juntou aos autos o Estatuto Social (fls. 169/181), o Atestado de Registro no CNAS, de junho/1998, o Certificado do CNAS, de junho/1999 (com validade há muito tempo expirada, nos termos do disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998, vigente à época), a Resolução nº 3, de 23 de janeiro de 2009, que deferiu a renovação do CEBAS da ré, cuja validade havia expirado em 11/06/2007, a Portaria nº 104, de 11 de fevereiro de 2020, que deferiu à ora reclamada, em grau de reconsideração, a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovação esta cuja validade expirou em junho/2015, nos termos da mesma portaria, a Portaria nº 175, de 26 de fevereiro de 2020, que defere a renovação do CEBAS da ré, renovação esta com validade expirada em junho/2018, a Portaria nº 256, de 26 de março de 2020, deferindo a renovação do CEBAS da reclamada, cuja validade expirou em junho/2021 e, por fim, a Portaria nº 815, de 25 de setembro de 2023, que prorrogou a vigência do CEBAS concedido à FAEPA, com validade até dezembro/2025 (fls. 694/713). 



    Com efeito, analisando-se tal documentação, não é possível afirmar que a reclamada efetivamente se enquadra como entidade filantrópica e, por conseguinte, que faz jus à isenção do depósito recursal. 



    Vejamos. 



    Inicialmente, importante destacar que, nos termos do art. 899, §§ 9º e 10, da CLT, incluídos pela Lei nº 13.467/2017, abaixo transcritos, há a garantia de isenção do depósito recursal às entidades filantrópicas e, às entidades sem fins lucrativos, há direito à redução pela metade do valor do depósito recursal:



    (...)



    O tratamento celetista, pois, é distinto para entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos, as quais, por sua vez, possuem diferenças, de fato. Afinal, a entidade beneficente não se caracteriza, necessariamente, como entidade filantrópica.



    A comprovação relacionada à entidade beneficente se dá mediante a apresentação do Certificado CEBAS válido, o que não é suficiente para comprovar a filantropia; conforme, aliás, já vem sendo exposto nas decisões do C. TST:



    (...)



    De acordo com o que consta na página “Gov.br” (https://www. gov.br/pt-br/servicos/certificar-se-como-entidade-beneficente-de-assistencia-social-emsaude), o CEBAS 



    “É um certificado concedido pelo Governo Federal, (...), podendo ser concedido às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação.” (g.n.)



    [p.s.: a) “Ministério da Cidadania”: atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; b) “Lei nº 12.101/2009”: atualmente, Lei Complementar nº 187 /2021]



    Nos termos da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, entidade beneficente “...é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que presta serviço nas áreas de assistência social, de saúde e de educação, assim certificada na forma desta Lei Complementar” (art. 2º). 



    Já, a entidade filantrópica, além de ser sociedade sem fins lucrativos, tem o objetivo, como o próprio nome sugere, de promover caridade e generosidade, mediante atendimento aos mais necessitados. Exerce atividades voltadas à assistência social, permitindo acesso à saúde, educação, cultura etc., sempre sem contraprestação financeira. 



    A entidade beneficente pode ser remunerada por seus serviços, enquanto a entidade filantrópica tem como característica fundamental o atendimento assistencial à sociedade de forma integralmente gratuita. 



    Assim, para fins do disposto no art. 899, § 10, da CLT, não basta a comprovação de possuir o certificado CEBAS válido e não ter fins lucrativos. Deve-se comprovar, essencialmente, a atuação de forma filantropa, totalmente gratuita, em prol da coletividade, mediante recebimento de doações ou qualquer outra fonte que não seja o pagamento dos serviços prestados. 



    Não é outro o entendimento do C. TST, consoante as seguintes ementas:



    (...)



    Da análise do Estatuto Social da reclamada, verifica-se que o seu objetivo social não é a filantropia. A ré não atua por meio da caridade. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos (art. 1º). Seu objetivo é “a execução de serviços de utilidade pública consistentes na prestação e no desenvolvimento da assistência integral à saúde, em benefício da sociedade em geral, de caráter beneficente” (art. 6º). Entre outras coisas, seu patrimônio é constituído “Pelos resultados líquidos provenientes de suas atividades” (art. 7º, III).



    Ainda, constituem rendimentos ordinários da FAEPA (art. 8º), além dos extraordinários (art. 9º):



    (...)



    Veja-se que a reclamada aufere rendimentos financeiros mediante cobrança pelos serviços prestados, característica oposta à filantropia (caridade).



    No caso em concreto, portanto, não houve a necessária e efetiva comprovação da condição de filantropia da reclamada, conforme acima esclarecido. 



    Ressalte-se que o juízo de admissibilidade recursal procedido na Instância originária é sempre provisório, cabendo ao Tribunal “ad quem” o juízo definitivo, por meio do exame do preenchimento dos pressupostos recursais, segundo o seu entendimento. 



    De se observar que a recorrente já demonstrou possuir, à época da interposição do recurso ordinário, o certificado CEBAS válido e vigente (fl. 713), configurando-se, pois, em entidade beneficente. 



    Diante do exposto, fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para a reclamada comprovar, indene de dúvidas, sua condição de entidade filantrópica, à época da interposição do recurso ordinário, para fins de obtenção do direito à isenção do depósito recursal (art. 899, § 10, da CLT). 



    Dentro do mesmo prazo, deverá a ré, sob pena de se denegar seguimento a seu apelo, se não comprovado cabalmente o caráter filantrópico e uma vez comprovada a condição de entidade beneficente, proceder ao recolhimento do preparo, com valor reduzido pela metade na forma do artigo 899, § 9º, da CLT. .”(eDOC. 16, pp. 1-9).



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente